Tribunal: TJSP
Processo: 0005516-65.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição da pena pelos estudos – Recurso ministerial pleiteando a reforma da decisão - Período máximo de estudo de quatro horas diárias – Lapso excedente que não pode ser considerado para fins de remição – Inteligência do artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal – Reforma da decisão – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005516-65.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HELIO PESSOA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para os fins de retificar os dias remidos,
reduzindo-os ao limite legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005516-65.2019.8.26.0509 -Voto no 16991
2
Agravo em Execução Penal no 0005516-65.2019.8.26.0509
Voto no
16991
Agravante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hélio Pessoa Rodrigues
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Remição da pena pelos
estudos Recurso ministerial pleiteando a reforma da decisão
- Período máximo de estudo de quatro horas diárias Lapso
excedente que não pode ser considerado para fins de remição
Inteligência do artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução
Penal Reforma da decisão AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
copiada às fls. 16/17, a qual declarou remidos 118 dias, em favor do
sentenciado Hélio Pessoa Rodrigues.
Inconformado, recorre o Ministério Público
pleiteando seja desconsiderado para fins de remição-estudo o período que
excedeu ao limite previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP (fls. 01/05).
Regularmente processado e contrariado o agravo
(fls. 21/24), o MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fls.
25) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 37/40).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005516-65.2019.8.26.0509 -Voto no 16991
3
2. Com efeito, o pedido de remição formulado
pelo ora agravado foi deferido, considerando o período entre 21 de setembro
de 2018 a 22 de agosto de 2019, em que frequentou ensino médio de quatro
horas diárias, juntamente com os cursos de Informática e Programa de
Educação para o Trabalho, profissionalizantes de eletricista e pintor predial,
mais quatro horas diárias (fls. 10/12), perfazendo oito horas diárias de
estudos.
Pretende o Ministério Público seja reduzida a
quantidade de dias remidos, por entender que o sentenciado estudou uma
quota acima do limite diário para fins de remição.
E com razão.
Dispõe o artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda
de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em
3 (três) dias.
Com efeito, estabelece a Lei de Execução Penal,
ainda que implicitamente, carga horária máxima de estudo diário
correspondente a 04 horas sendo este o limite que deverá ser observado pelo
julgador quando da declaração da remição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005516-65.2019.8.26.0509 -Voto no 16991
4
Outrossim, não se ignora o altivo escopo da
remição da pena pelo estudo a qual objetiva promover o conhecimento do
reeducando, aprimorando suas habilidades e competências, visando à sua
readaptação ao convívio social.
Contudo, as atividades em comento se submetem à
regulamentação e aos limites impostos pelo legislador visando à tutela da
saúde e segurança do próprio reeducando, bem como para aumentar o
aproveitamento das atividades de ensino, restringindo, assim, condutas
extremas e desmedidas que restem, inclusive, por frustrar a finalidade da
benesse.
Nesse sentido, deliberou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 126, CAPUT, E § 1o, 128,
CAPUT, AMBOS DA LEP. REMIÇÃO DA PENA.
ESTUDO.
CONSIDERAÇÃO
DAS
HORAS
EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO (STJ, Recurso Especial no
1.643.556/MT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
1o/02/2017).
E, também, esta E. Corte:
Agravo em execução penal. Remição pelo estudo.
Irresignação defensiva. Pretendido refazimento do cálculo
com o cômputo integral das horas estudadas em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005516-65.2019.8.26.0509 -Voto no 16991
5
profissionalizante. Consideração das horas excedentes às
quatro diárias. Impossibilidade. Carga horária máxima
diária de 04 horas. Exclusão das horas excedentes ao
limite. Inteligência do art. 126, § 1o, I, da LEP.
Desprovimento do recurso. (TJSP; Agravo de Execução
Penal 7006195-32.2016.8.26.0482; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de
Registro: 26/10/2017).
Destarte, não era mesmo o caso de se computar,
nas horas a se remir, o lapso excedente.
Neste sentido também o julgado desta Colenda
Corte:
“ Agravo em execução. Remição com base em horas de
estudo excedentes ao limite diário previsto pela Lei de
Execuções Penais (art. 126, § 1o, I). Impossibilidade.
Benesse que deve ser concedida dentro dos parâmetros
legais aplicáveis (...) Agravo ministerial provido. (TJSP
Ag no 0004265-46.2018.8.26.0509 4a. Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. Luís Soares de Mello j.14.05.2019).
De rigor, pois, a reforma da decisão agravada.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para os fins de retificar os dias remidos, reduzindo-os ao
limite legal.
SILMAR FERNANDES
Relator